Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717115-97.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA XAVIER DE SOUZA APELADO: WESLEY ARAUJO ALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora LIGIA XAVIER DE SOUZA (ID 56849944). O recurso foi interposto no dia 19/02/2024, sem o pagamento do preparo. A apelante comprovou o pagamento do preparo somente no dia 115/03/2024 (ID 56985530). Desse modo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência da normativa prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina o pagamento em dobro do preparo. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante/autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. No mesmo prazo, fica a apelante intimada para se manifestar sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões (ID 56849947). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora